Tribunal: TJSP
Processo: 1010866-10.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Contrato bancário – Limites da lide e razões de apelo – Conhecimento – Requisitos atendidos - Artigo 1.010 do CPC – Tarifa – Emissão de talonário de cheques – Legalidade – Fatos da causa e termos do vínculo contratual – Perfil de risco elevado – Reconhecimento – Pacta sunt servanda – Contrato cláusula 13.1 – Abusividade – Não reconhecimento – Conteúdo claro e objetivo – Regra de

Ementa:
Contrato bancário – Limites da lide e razões de apelo – Conhecimento – Requisitos atendidos - Artigo 1.010 do CPC – Tarifa – Emissão de talonário de cheques – Legalidade – Fatos da causa e termos do vínculo contratual – Perfil de risco elevado – Reconhecimento – Pacta sunt servanda – Contrato cláusula 13.1 – Abusividade – Não reconhecimento – Conteúdo claro e objetivo – Regra de prudência – CDC artigo 6o, III – Atendimento – Conduta legítima relativa a contratação de seguro - Finalidade de mitigação de riscos - Regra de autonomia privada e proporcional – Não violação da função social do contrato – Ação improcedente – Sucumbência exclusiva da parte autora.
Recurso do réu conhecido e provido, prejudicado o recurso da parte autora.